Tribunal: TJDFT
Processo: 0710394-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. DECOTE NECESSÁRIO. REINCIDÊNCIA. AFASTADA. CERTIDÕES INIDÔNEAS. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. A apreensão de produto de crime na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo a ele provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2.1 No caso, o réu não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a origem lícita do bem apreendido em poder dele pela polícia, razão pela qual mantida sua condenação, nesta instância, pelo delito de receptação simples, mormente, em se considerando que as declarações da testemunha policial, respaldados pelos demais elementos probatórios colhidos. 2.2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar uma condenação, mormente, quando aliada com os demais elementos de prova.
3. No que se refere à desclassificação pretendida, qual seja, para receptação culposa, tem-se que esta não é caracterizada simplesmente pela negligência do réu, como quer fazer crer a Defesa. Pelo contrário, deve haver nos autos alguma informação que permita a conclusão de que, pela natureza do bem, pela desproporção entre o valor e preço, ou, pela condição de quem a oferece a coisa, presuma-se tratar de bem obtido por meio criminoso, o que não foi o caso, já que, mais uma vez, as circunstâncias da apreensão do bem na posse do réu evidenciaram que ele tinha conhecimento/tinha condições de saber da origem espúria dele.
4. Utilizada anotação da folha penal de pessoa estranha ao processo, devem ser afastados os maus antecedentes e a reincidência do réu, conforme pleiteado pela Defesa e pelo Ministério Público.
5. O reconhecimento do privilégio previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal, exige a primariedade do agente e que a coisa receptada seja de pequeno valor, tendo este como parâmetro o salário-mínimo vigente à época dos fatos. De acordo com a jurisprudência, para a definição da fração de redução da pena devem ser analisadas a reprovabilidade da conduta do agente, considerada, por sua vez, pelo critério da proximidade do valor do bem com o salário-mínimo vigente ou, ainda, pelas circunstâncias do caso. Privilégio aplicado na fração de 1/3 (um terço). Pena readequada.
6. A aplicação isolada de pena de multa não se mostra suficiente para repreender e prevenir nova prática delitiva, pois o valor do bem receptado se aproxima do salário-mínimo vigente à época dos fatos e as circunstâncias do crime devem ser ponderadas.
7. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu primário e com todas as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis, o início de seu cumprimento de pena deve se dar no regime aberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
8. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, promove-se a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, nos moldes a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.